Tribunal: STF
Processo: HC 187473
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do REsp 1.866.466/RO.
    Sustenta-se a nulidade da decisão atacada, pois “a defesa não fora intimada da sessão de julgamento para que pudesse realizar a sustentação oral e defender suas teses defensivas, o que contraria aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal” (pág. 4 da petição inicial).
    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:
    “a) seja concedida MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, consubstanciado na ausência de publicidade da pauta de julgamento do Recurso Especial, bem como da intimação da defesa para realizar sustentação oral, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão do Superior Tribunal de Justiça; 
    b) em sede LIMINAR, sejam restabelecidos os efeitos da decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, redimensionando a pena do paciente para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, oficiando-se ao Juízo da Execução Penal de Ariquemes/RO para que atualize o cálculo de pena nesses termos e, como consequência, analise o pedido de progressão de regime para o aberto/domiciliar; 
    […]
    d) no MÉRITO seja confirmada a MEDIDA LIMINAR e, caso a autoridade coatora não tenha renovado o julgamento do recurso especial e possibilitado à defesa a sua participação, seja ANULADO o julgamento do Superior Tribunal de Justiça; 
    e) por fim, seja o julgamento do recurso especial renovado, a fim de possibilitar a sua publicidade e a participação da defesa; 
    f) seja INTIMADA a defesa da data do julgamento do mérito do presente remédio constitucional, a fim de realizar sustentação oral” (pág. 10 da petição inicial). 
    Este pleito não deve prosseguir. 
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 
    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância” (grifei). 
    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Também não procede a alegação de nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o Ministro Nefi Cordeiro decidiu os recursos, monocraticamente, nos termos do art. 34, VII, do Regimento Interno daquele Tribunal, o qual autoriza o Relator a “decidir o agravo interposto de decisão que inadmitir recurso especial”. Aliás, a mesma regra é prevista no § 1° do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF.
    Com efeito, é imprópria a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação da defesa para sustentar oralmente as razões recursais, providência que é prevista apenas quando tratar-se de julgamento perante os órgãos colegiados do Tribunal.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator